Tribunal: TJDFT
Processo: 0702569-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702569-04.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASA DO PEQUENO POLEGAR APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante do pedido de sustentação oral formulado pelo apelante (ID 55593546), determino a retirada do processo de pauta virtual para sua inclusão em pauta presencial. As sessões de julgamento da Sexta Turma Cível ocorrem na modalidade presencial. Desse modo, os advogados devem realizar o pedido de sustentação oral até o início da sessão de julgamento e comparecer ao Tribunal de Justiça na data e no horário designados. Apenas os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC). Neste caso, o pedido deve ser formulado até o dia anterior ao da sessão. No caso, o recurso admite sustentação oral (art. 937 do Código de Processo Civil e no art. 110, do RITJDFT) e o pedido é tempestivo (art.109, caput, do RITJDFT). DEFIRO o pedido de sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator